Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0709134-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. RECORRIDO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO, ALINE RODRIGUES DE SANTANA DESPACHO Dispõe o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, verifica-se que o Recorrente anexou os comprovantes de pagamentos das guias de custas e de preparo, todavia, deixou de anexar as respectivas guias, o que impede verificar se os pagamentos efetivados possuem relação com o presente feito. Dessa forma, determino que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Recorrente anexe aos autos as guias de custas e de preparo, de modo a possibilitar a este Juízo a verificação da regularidade dos pagamentos, e se foram vinculados ao presente feito. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Marco Antônio do Amaral Relator